Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601093-27.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
01/09/2022
Número: 0601093-27.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 12/08/2022
Processo referência: 06006516120226160000
Assuntos: Cargo - Deputado Estadual, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação - PARTIDO REPUBLICANO
DA ORDEM SOCIAL - PROS - Cargo: Deputado Estadual
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
(REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43070
157
29/08/2022 19:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.028

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601093-27.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RESOLUÇÃO TSE 23.609/2019. DEMONSTRATIVO
DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS - DRAP. PARTIDO REPUBLICANO
DA ORDEM SOCIAL - PROS. DEPUTADO ESTADUAL. CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. HABILITAÇÃO DEFERIDA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 29/08/2022

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de habilitação do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM
SOCIAL – PROS para concorrer aos cargos de Deputado Estadual nas Eleições de 2022.

O Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP, com as informações
exigidas no artigo 23 da Resolução TSE 23.609/2019, veio acompanhado das atas da convenção
Num. 43070157 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/08/2022 19:16:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919162902300000042040971
Número do documento: 22082919162902300000042040971

(ID 43050320) e das reuniões da executiva do partido que se seguiram (ID 43050323, 43050332
e 43050335).

Publicado o edital previsto no artigo 34, II, da Resolução TSE 23.609/2019 (ID
43047666), decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 43057088).

Segundo informação prestada pela Secretaria Judiciária deste Tribunal (ID
43060375), foram juntados documentos que demonstram a regularidade da convenção, a
regularidade da situação jurídica do partido, a legitimidade do subscritor do pedido e o
atendimento ao percentual de gênero previsto no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo deferimento da
habilitação (ID 43061652).

FUNDAMENTAÇÃO

O partido demonstrou o preenchimento de todas as condições legais para a
habilitação pleiteada, inclusive quanto à cota de gênero prevista no art. 10, §3º, da Lei nº
9.504/1997, e não houve impugnação.

A regularidade formal dos atos partidários foi demonstrada por meio da
documentação apresentada, em atendimento ao disposto nos artigos 22 e 23 da Resolução TSE
23.609/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, atendidas as disposições legais e inexistindo qualquer insurgência
quanto à legalidade do requerimento, DEFIRO o pedido de habilitação do PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS para concorrer aos cargos de Deputado Estadual
nas Eleições de 2022.

Nos termos do art. 47 da Resolução TSE 23.609/2019, certifique-se o resultado
deste julgamento nos autos de Requerimento de Registro de Candidatura vinculados ao presente
DRAP.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

Num. 43070157 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/08/2022 19:16:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919162902300000042040971
Número do documento: 22082919162902300000042040971

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601093-27.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA
ORDEM SOCIAL - PROS

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 29.08.2022.

Num. 43070157 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 29/08/2022 19:16:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919162902300000042040971
Número do documento: 22082919162902300000042040971